Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ABONO PERMANENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que a embargante preenchia todos os requisitos para aposentadoria, nos termos da EC 20/1998.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, pois, a embargante, no ano em que pleiteia o pagamento do Abono Permanência, em 04/10/2015, a contar de 01/04/2016, contava com 53 anos de idade e 23 anos no cargo de professora, tendo em vista que entrou em exercício em 15/03/1993, ou seja, de 1993 até 2016, são 23 (vinte e três) anos, enquanto que a EC 41/2003 exige 30 (trinta) anos, com a redução para o cargo de professor, seria 25 (vinte e cinco) anos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.